Tribunal: STF
Processo: ARE 1462547
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. NÃO TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE HOUVE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORA CONTRATADA SOB O REGIME DE CLT EM 1988. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPERGS POR MAIS DE 30 ANOS. RECONHECIDO O DIREITO DE MANUTENÇÃO NO RPPS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 



    1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, restou incluído o § 13 no artigo 40, com a seguinte redação: ‘Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social’. 



    2. Em que pese a regra constitucional prevista no § 13 do art. 40 da Constituição Federal, introduzida pela EC nº 20 no ano de 1998, no caso concreto, não houve a transposição da autora para o regime geral de previdência social. Com isso, a parte demandante permaneceu contribuindo para o IPERGS, somando mais de 30 anos de contribuição. Assim sendo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, e considerando que a servidora esteve vinculada ao RPPS durante toda a sua vida funcional, não tendo havido a sua transposição ao RGPS apenas por responsabilidade do IPERGS, prospera a irresignação recursal. 



    3. Sentença reformada pela procedência do pedido para reconhecimento da nulidade do ato administrativo que determinou a migração do regime previdenciário, e a consequente manutenção da autora como segurada do IPERGS pelo Regime Próprio de Previdência Social. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.” (Doc. 11, p. 1)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 13) foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPEPREV apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 40, § 13, da Constituição da República. Narram que se cuida de “vínculo previdenciário de servidor celetista, não titular de cargo efetivo e que não preencheu os requisitos da inativação antes do advento da EC nº 20/98” (Doc. 17, p. 6). Salientam que, ao analisar processo análogo, o Ministro Gilmar Mendes “determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC vigente na época, em razão do Tema 70“ (Doc. 17, p. 7). Discorrem que a “(in)constitucionalidade da transposição de empregado público para o quadro estatutário foi objeto de debate no e. STF - Tema 1.128” (Doc. 17, p. 8). Ressaltam que “a autora foi admitida em 02/09/1988, ou seja, antes do advento da Constituição Federal, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, para exercer funções em cartório judicial” (Doc. 17, p. 11). Argumentam que “o STF assentou o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico – debate trazido no julgamento do recurso paradigma do Tema 70” (Doc. 17, p. 16). Asseveram que “a decisão administrativa sobre a qual a autora se insurge – transposição do Regime Próprio de Previdência Social para o Regime Geral – também está em consonância com o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, recentemente reafirmado no julgamento do recurso paradigma representativo da controvérsia do Tema 1.128” (Doc. 17, p. 17). Apregoam que “não há direito adquirido a regime jurídico, seja estatutário ou previdenciário, porquanto tais relações com o ente público tipificam-se como relações institucionais (não contratuais)” (Doc. 17, p. 18). Defendem que “o fato de os servidores celetistas terem contribuído ao regime próprio de previdência, apenas lhes alcança expectativa de direito” (Doc. 17, p. 18). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão da Turma Recursal, com a consequente improcedência da ação” (Doc. 17, p. 27).



    Izabel Cristina da Costa Souza apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a incidência dos Temas 70, 1.128 e 1.157 da Repercussão Geral ao caso e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21).



    Irresignados, o Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPEPREV interpuseram o presente agravo (Doc. 23).



    Em 26/10/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal desproveu o presente agravo (Doc. 27).



    O Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPEPREV interpuseram agravo interno (Doc. 29) contra a referida decisão, o qual foi julgado prejudicado, em razão da reconsideração da decisão agravada (Doc. 31). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, trata-se de servidora pública celetista que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social Estadual e não foi transposta para o Regime Geral por inércia do próprio Estado, consoante se depreende da fundamentação do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “No mérito, a autora foi contratada pelo Estado do Rio Grande do Sul sob o regime da CLT no ano de 1988, sendo que desde o início da contratação, suas contribuições previdenciárias foram recolhidas ao IPERGS.



    (...)



    Em que pese a regra constitucional prevista no § 13 do art. 40 da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 20 no ano de 1998, no caso concreto, não houve a transposição da autora para o Regime Geral de Previdência Social. 



    Com isso, a parte demandante permaneceu contribuindo para o IPERGS, somando mais de 30 anos de contribuição.” (Doc. 11, p. 3-4, destaquei)



    Dadas as peculiaridades do caso concreto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente